Tribunal: TJMT
Processo: 1018374-35.2021.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018374-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE SUPERMERCADOS DO MATO GROSSO - CNPJ: 01.872.977/0001-61 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-MT (SETASC/PROCON/MT) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO , FICANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DE LIMINAR - ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (“REGULARIZE”) -ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

1. O art. 7º, III, da Lei 12.016/09 condiciona o deferimento de pretensão liminar à presença de fundamento relevante e ainda, que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso venha esta a ser deferida somente ao final, o que não é a hipótese dos autos.

2.
“
A adesão ao Programa
REGULARIZE
, constitui faculdade do contribuinte e é condicionada à confissão irretratável de débitos tributários e à renúncia ao direito de discutir a dívida

((N.U 0001333-30.2015.8.11.0082,
Edson Dias Reis
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)”
.

3.

Na hipótese dos autos, em que não há constituição dos débitos em definitivo, pela pendência de recursos em segunda instância administrativa, conclui-se como acertada a decisão que indeferiu o pedido liminar, revogando-se aquela concessiva da antecipação da tutela recursal.

4. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DO MATO GROSSO

em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1033258-43.2021.811.0041, indeferiu o pedido liminar, este consistente no alegado direito ao parcelamento de créditos não tributários aos seus associados, nos termos do art. 10, da Lei n.º 11.482/2021. (id. 105277988).

O Agravante sustenta em suas razões:

-

ilegalidade do ato do Secretário do Procon/MT (Impetrado na origem), em não permitir o parcelamento em primeira instância de créditos não tributários, em contrariedade ao que dispõe o artigo 10 da Lei n.º 11.482/2021;

- que
“o Agravado está fazendo interpretação restritiva ao texto de lei, pois o legislador foi claro ao dizer “desde que julgados em 1ª ou 2ª instância administrativa, até 31 de dezembro de 2020”
,
dessa forma o critério para adesão ao Regularize é que o processo tenha decisão em primeira ou segunda instância, independente de haver ou não, recurso administrativo.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para determinar a aplicabilidade do benefício com créditos não tributários julgados em primeira instância até 31 de dezembro de 2020, mesmo com a interposição de recurso, bem como, para garantir a segurança jurídica em sua integralidade quanto à aplicação da Lei n.º 11.482/2021.

A tutela recursal foi inicialmente indeferida (id. 106111497).

Intimado, o Estado não ofereceu contraminuta. Embora ausente certidão, afere-se o decurso do prazo na aba “Expedientes” do sistema PJe.

Contra essa decisão que indeferiu a liminar recursal, foram interpostos Embargos de Declaração, sendo estes providos monocraticamente pelo Relator que me antecedeu, concedendo a tutela almejada, conforme decisão lançada no id. 109523494.

Adveio, então, a interposição de Agravo Interno pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 112230452) sustentando em suas razões que:

- a decisão merece reforma, a fim de que não seja permitida a aplicação de parcelamento para créditos que ainda não tiveram sua decisão definitiva na seara administrativa até 31/12/2020;

- não foram cumpridos os requisitos para a concessão da liminar na origem (art. 7º, III da Lei n.º 12.016/09);

- os embargos de declaração interpostos neste Sodalício induziram o julgador ao erro, levando a uma conclusão literal extensiva da lei.

Contrarrazões ao agravo interno, pugnando pela inadmissibilidade do recurso ante a ausência de impugnação específica da decisão; aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC; má-fé do
ESTADO,
inexistindo motivos para que seja alterada a decisão concessiva da antecipação de tutela recursal (id.

117441971).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso de Agravo Interno, ao fundamento de que o dispositivo legal que trata do parcelamento fala em
“
créditos não-tributários, atitude que logo indica a remissão àquelas situações em que a dívida encontra-se definitivamente consolidada
”
(id. 127349692).

Recurso de Agravo de Instrumento tempestivo, eis que a decisão agravada foi proferida em 27/09/21 e o recurso interposto neste Sodalício em 13/10/21, portanto antes de decorrido o prazo legal.

Agravo Interno tempestivo (id. 114545959).

Conclusos, encaminhados ambos para julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DO MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1033258-43.2021.811.0041, indeferiu o pedido liminar, este consistente no alegado direito ao parcelamento de créditos não tributários aos seus associados, nos termos do art. 10, da Lei n.º 11.482/2021. (id. 105277988)

Como relatado, o Agravante sustenta em suas razões:

-

ilegalidade do ato do Secretário do Procon/MT (Impetrado na origem), em não permitir o parcelamento em primeira instância de créditos não tributários, em contrariedade ao que dispõe o artigo 10 da Lei n.º 11.482/2021;

- que
“o Agravado está fazendo interpretação restritiva ao texto de lei, pois o legislador foi claro ao dizer “desde que julgados em 1ª ou 2ª instância administrativa, até 31 de dezembro de 2020”
, o que implica no entendimento de que o critério para adesão ao “Regularize” é que o processo tenha decisão em primeira ou segunda instância, independente de haver ou não, recurso administrativo.

Com base nesses fundamentos, pediu a concessão da tutela de urgência, para que fosse determinada a aplicabilidade do benefício com créditos não tributário julgados em primeira instância até 31 de dezembro de 2020, mesmo com a interposição de recurso, bem como, para garantir a segurança jurídica em sua integralidade quanto à aplicação da Lei n.º 11.482/2021.

A tutela recursal foi inicialmente indeferida (id. 106111497), porém, a
Associação
obteve o êxito na pretensão em sede de Embargos de Declaração, conforme decisão lançada no id. 109523494.

Adveio, então, a interposição de Agravo Interno pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 112230452) sustentando em suas razões que:

- a decisão merece reforma, a fim de que não seja permitida a aplicação de parcelamento para créditos que ainda não tiveram sua decisão definitiva na seara administrativa até 31/12/2020;

- não foram cumpridos os requisitos para a concessão da liminar na origem (art. 7º, III da Lei n.º 12.016/09);

- os embargos de declaração interpostos neste Sodalício induziram o julgador ao erro, levando a uma conclusão literal extensiva da lei.

Pois bem.

A questão dos autos não merece maiores aprofundamentos.

Nos autos do Mandado de Segurança n.
º
1033258-43.2021.811.0041 impetrado na origem, o juízo singular indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de estarem ausentes os requisitos autorizadores contidos na Lei n.º 12.016/2009.

No entender da
Associação
Agravada, seria ilegal o ato do Secretário do Procon/MT, ao não permitir o parcelamento de créditos não tributários em primeira instância, em contrassenso ao que dispõe o art. 10 da Lei n.º 11.482/2021.

A tutela recursal foi inicialmente indeferida no id. 106111497, mas concedida posteriormente em sede de Embargos de Declaração, tal como se vislumbra no id. 109523494.

O programa
REGULARIZE
foi instituído pela Lei Estadual n.º 10.579/2017 e teve o seu art. 10 alterado pela Lei n.º 11.482/2021, possibilitando que
“os créditos não tributários decorrentes de multas e/ou penalidades aplicadas pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), desde que julgados em 1ª ou 2ª instância administrativa, até 31 de dezembro de 2020, inscritos ou não em dívida ativa”

pudessem ser liquidados de forma parcelada.

Consta dos autos que o indeferimento da pretensão liminar na origem levou em consideração a pendência de recurso dos associados da Associação/Agravante em 2º grau administrativo e a interpretação de que se faz necessária a constituição do crédito em definitivo, para a obtenção do benefício.

Eis o trecho que se extrai da inicial do Agravo de Instrumento, ao transcrever a decisão proferida pelo juízo singular:

“A meu ver, tais requisitos não restaram atendidos.

[...]

Em síntese,
o impetrante pretende a aplicabilidade do benefício, previsto na Lei Estadual n. 11.482/2021, em relação aos créditos não

tributários julgados em 1ª instância até 31.12.2020, mesmo com a interposição de recurso
, inclusive estendendo o prazo para adesão por mais 30 dias para os associados formalizarem a adesão.

[...]

Sobre o tema, prevê o art. 10 da Lei Estadual n. 11.482/2021:

[...]

Da redação do art. 10,
parece-nos que o mais consentâneo com o espírito da lei é entender a expressa ‘desde que julgados em 1ª ou 2ª instância, até 31 de dezembro de 2020’ aponta no sentido de julgados em definitivo
. [id. 66221169]

[...]

Conclui-se, portanto, que
neste juízo de cognição horizontal a prudência impõe o indeferimento da liminar
”. (g.n.)

O mesmo entendimento constou da recomendação ministerial lançada no id. 127349692, de onde merece destaque:

“(...) a pretensão recursal aparenta merecer acolhimento.

Como se denota dos autos,
a celeuma recai sobre o sistema de parcelamento de crédito não-tributário decorrente de sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON/MT segundo os termos enxertados na lei estadual instituidora do Regularize, programa de recuperação de crédito a partir da concessão de benefícios fiscais posto a efeito pelo Estado de Mato Grosso
.

Nesse sentido,
o art. 10 dessa lei visa estabelecer balizas temporais para fins de determinação dos créditos abrangidos pela benesse
. (...)

Note-se: o dispositivo fala em créditos não-tributários, atitude que logo indica a remissão àquelas situações em que a dívida encontra-se definitivamente consolidada
.

E não poderia deixar de ser, já que, para ser parcelada, a dívida fiscal precisa ser líquida e certa, e a certeza sobre o que é devido, no caso, deve ser produto direto e exclusivo da constituição definitiva do crédito não-tributário
. Em outras palavras,
o advento do crédito definitivamente constituído é premissa para a efetivação do parcelamento
. Não por outro motivo,
não é incomum que a legislação imponha ao devedor desejoso do parcelamento a confissão da dívida, ainda que em disputa, como condição indispensável para a operacionalização da benesse fiscal
.

Entendemos ser essa a forma mais adequada de se interpretar o dispositivo:
o crédito parcelável é aquele definitivamente constituído até o dia 31 de dezembro de 2020, seja por decisão da primeira instância administrativa, seja por aquela proferida pela segunda
.

A autuação pendente de definição até essa data, portanto, não deve ser considerada para efeitos da lei”. (g.n.)

Vale registrar que a matéria já passou pelo crivo deste Sodalício, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR - ADESÃO DO IMPETRANTE NO PROGRAMA REGULARIZE, LEI Nº 11.482/2021 - DESCONTO DE 75% SOBRE O VALOR TOTAL DA MULTA APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A tutela de urgência será concedida quando restarem evidenciados a possibilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 2. Com efeito, tem-se que,
muito embora o julgamento em Primeira Instância administrativa tenha ocorrido em 2-10-2020, fato é que, contra a mencionada decisão, o Agravante/Impetrante apresentou recurso administrativo
,
o qual foi parcialmente provido, em 26-7-2021, para reduzir o valor da multa aplicada, com posterior inscrição do débito como dívida ativa em caso de não pagamento no prazo estabelecido
.”

(N.U 1018386-49.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022). (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO. ACÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
PROGRAMA REGULARIZE
. ADESÃO FACULTATIVA. LEI Nº. 10.579/2017. CONFISSÃO DO DÉBITO. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA EXTINTA. APELO PREJUDICADO
.
A adesão ao Programa
REGULARIZE
, constitui faculdade do contribuinte

e é condicionada à confissão irretratável de débitos tributários e à renúncia ao direito de discutir a dívida
. O pagamento administrativo da verba honorária como condição para aderir ao parcelamento implica na impossibilidade de nova condenação. Ação extinta. Apelo prejudicado”.

(N.U 0001333-30.2015.8.11.0082, Relator: Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020).

Ora, se a melhor exegese da lei para o fim de adesão ao Programa Regularize indica a necessidade de constituição definitiva do crédito, seja com o julgamento definitivo tanto em 1ª como em 2ª instância administrativa, no meu entender, a pendência de recurso administrativo, por si só a indicar a discussão da sua exigibilidade,
obsta o provimento do recurso de agravo de instrumento.

Vale ressaltar que o Recurso de Agravo de Instrumento limita-se ao exame do acerto, ou não, da decisão impugnada, considerando que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial proferido na origem está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

No caso versando, o juízo singular, à luz das disposições contidas no artigo 7º, III, da Lei n.º 12.016/2009, não vislumbrou o preenchimento cumulativo dos 02 (dois) requisitos para o deferimento da liminar na ação mandamental (relevância nos fundamentos apresentados e ineficácia da medida, se ao final for deferida), mormente em razão do entendimento de que se faz necessária a constituição definitiva do crédito para então dar ensejo ao parcelamento; bem como a prudência em respeitar a conclusão administrativa e não se imiscuir indevidamente na Administração Pública.

Ausente, portanto, a verossimilhança das alegações da
Associação
Agravante, na medida em que não há, por ora, elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na inicial mandamental, apto a determinar que a autoridade tida por coatora proceda à adesão dos associados da Agravante ao Programa Regularize, instituído pela Lei Estadual n.º 10.579/2017 e que teve o seu art. 10 alterado pela Lei n.º 11.482/2021, para a concessão dos descontos ali previstos, sobre o valor total de multas aplicadas, as quais aguardam ainda conclusão em segunda instância administrativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pela
Associação de Supermercados do Mato Grosso
, revogando a tutela recursal antes concedida.

De consequência,

JULGO

PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023